Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. VIABILIDADE. LESÃO CORPORAL AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição do sentenciado pelo delito de ameaça, quando não se verifica, na hipótese, um dos elementos essenciais à subsunção típica, qual seja o mal injusto e grave exigido pelo tipo.
2. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do agente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. De ofício, afastou-se a valoração desfavorável da conduta social, com a consequente redução da pena imposta ao crime de lesão corporal.